Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
2. Consoante tem reconhecido a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o instituto do chamamento ao processo afigura-se incompatível com a fase de liquidação de sentença.
3. Não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda.
4. Nos termos do enunciado da Súmula 508/STF, “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”.
5. Uma vez que a liquidação provisória de sentença foi proposta perante a Justiça Comum do Distrito Federal, a atualização do débito deve ser realizada segundo os índices adotados pela contadoria judicial deste eg. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais, e, não, pelos índices utilizados pela Justiça Federal.
6. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, no REsp n° 1.370.899/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.